Tribunal: STF
Processo: ARE 1294892
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Vol. 12).
    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em face do Estado de Minas Gerais em que as partes requerem o reconhecimento do direito líquido e certo de recolherem o ICMS sob a alíquota interna de 18% (dezoito por cento) no consumo de energia elétrica, em detrimento das alíquotas de 25% e 30% previstas nas alíneas “a.12” e “c” do inciso I do artigo 42 do Regulamento do ICMS/2002, ao argumento de que tal exação viola os princípios da seletividade, da isonomia e da vedação ao confisco.
    A sentença denegou a ordem (Vol. 8). 
    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a denegação da segurança, porém pelo fundamento de inadequação da via eleita, haja vista a impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança para contestar lei em tese, conforme Súmula 266 do STF. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 12, fl. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DA SELETIVIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA. De acordo coma Súmula 266 do STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. - Conforme sedimentado no colendo STJ “A suposta violação do princípio da seletividade na fixação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica e a comunicação em 25% não pode ser suscitada em mandado de segurança, por se tratar de impugnação de lei em tese”. (AgRg no RMS 39.647/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 17/10/2013). - Considerando que os apelantes impetraram mandado de segurança com o objetivo de afastar a incidência de legislação estadual que impõe alíquota do ICMS de 25% sobre energia elétrica, amparada em fundamentos genéricos e abstratos; considerando, ademais, que é incabível mandado de segurança para impugnação da lei em tese, a teor da Súmula 266 do STF, impõe-se o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, mantendo-se a conclusão de denegação da segurança, porém por fundamento diverso, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC”. 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXV; 93, IX; 150, II e IV; e 155, §2º, inciso III, da Constituição Federal. Alega, em suma, que não é o caso de aplicação da Súmula 266 do STF. No mérito, aduz que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida no Tema 745.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, aplicando o Tema 339 quanto à inafastabilidade da jurisdição. Quanto às demais matérias, inadmitiu o apelo extremo por demandar análise da legislação infraconstitucional e em face do óbice previsto na Súmula 282/STF (Vol. 24).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade, ao caso, do Tema 339 (Vol. 28).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do Tema 318, que afasta a repercussão geral da matéria relacionada aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança (Vol. 40).
    Em nova análise, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso no que concerne ao Tema 318 e, quanto às questões de mérito, determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 43).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 714.139-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 745), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Veja-se a ementa do julgado:
    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%.” (RE 714.139-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2014)
    No mesmo sentido: RE 1.275.082, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2020.
    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente